Tribunal: TJDFT
Processo: 0708565-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. BENEFÍCIO. NEGATIVA. LEI DISTRITAL N. 566/93. REQUISITOS LEGAIS. PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, SENSORIAL OU MENTAL. RENDA DE ATÉ 3 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. MOLÉSTIAS CRÔNICAS DE CUNHO PSIQUIÁTRICO E OSTEOMUSCULAR. DEFORMIDADE FÍSICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EM PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO TÉCNICO DETALHADO. IMPUGNAÇÃO À LUZ DE ARGUMENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A gratuidade no transporte público do DF é assegurada às pessoas com deficiência física, sensorial ou mental e às pessoas de baixa renda, na forma prevista na Lei 4.317/2009, que institui a política distrital para integração da pessoa com deficiência, e na Lei distrital n. 566/1993, a qual, no art. 1o, prevê a concessão do benefício aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, se comprovada a necessidade.

2. Segundo a compreensão jurisprudencial, havendo negativa de concessão do cartão de passe livre pelo Distrito e deflagrada a ação judicial desacompanhada de perícia o ou de laudo médico conclusivo, para tanto é imprescindível produção de prova técnica especializada para elucidação dos fatos.

3. Conquanto a conclusão do laudo da perícia judicial tenha indicado não padecer o autor de patologia que lhe cause deficiência grave incapacitante, nos termos da Lei Distrital n. 566/1993, ainda, ausente refutação específica ao trabalho do perito judicial com lastro em argumentação técnica-científica, a parte não faz jus ao benefício da gratuidade de transportes coletivos públicos do Distrito Federal.

4. Não revisto o Enunciado 421 do c. STJ, vige a orientação ali estabelecida: “honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

5. Recurso conhecido e desprovido.